Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS NOBREGA COSTA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de levantamento de numerário penhorado. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que decretou a extinção do feito executivo em razão do pagamento (art. 924, II do CPC) (ID 135268476). O recorrente manifestou-se acerca da prejudicialidade do recurso (ID 39896891). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006